Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-79.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007420-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALYSSON FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 057.365.591-02 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL. TELAS SISTÊMICAS. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A instituição financeira sustenta a validade da dívida, comprovada por telas sistêmicas e outros elementos, e a regularidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se telas sistêmicas e outros elementos probatórios unilaterais são suficientes para comprovar a existência e legitimidade de uma dívida e, consequentemente, a regularidade da negativação; e (
ii
) se a ausência de impugnação específica dos termos da renegociação pela parte adversa
valida
a prova documental apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a legitimidade do débito e a regularidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito recai sobre o credor, conforme o art. 373, inciso I, do CPC e a Súmula 50 da Turma Recursal, não se podendo exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, são admissíveis para comprovar a relação contratual quando corroborados por outros elementos probatórios e não especificamente impugnados, nos termos do art. 411, inciso III, do CPC e Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5. No caso concreto, o comprovante de registro da operação de renegociação e a demonstração de pagamentos de parcelas do contrato não foram especificamente impugnados pela parte reclamante, validando a prova da existência da dívida.

6. Diante da comprovação da origem da dívida e da ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, a negativação do nome do consumidor configura exercício regular de direito, afastando a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido
.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da legitimidade do débito e da regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes incumbe ao credor, sendo admissível a prova por telas sistêmicas e documentos unilaterais quando corroborados por outros elementos e não houver impugnação específica e fundamentada da parte devedora. 2. A efetiva demonstração da origem da dívida e da relação contratual, por meio de documentos como comprovante de registro de operação e histórico de pagamentos, quando não especificamente contestados, afasta a ilicitude da negativação e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I. CPC, art. 411, inciso III. Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal. Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024. TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007420-79.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido
: ALYSSON FERREIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALYSSON FERREIRA DE CARVALHO ajuizou reclamação em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) teve sua solicitação de crédito negada devido à inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes; b) desconhece o débito de
R$ 34,02 referente
ao contrato no 154571780; c) a inscrição indevida configura falha na prestação de serviços e causa constrangimento e prejuízos; d) a relação é de consumo, com vulnerabilidade do consumidor e necessidade de inversão do ônus da prova; e) a
parte
re
clama
da possui responsabilidade objetiva por ato ilícito e dever de
indeniz
ação por danos morais; f) a Súmula 385 do STJ é inaplicável devido à inexistência de restrições preexistentes legítimas. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de
R$ 34,02 referente
ao contrato no 154571780;
b
) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de R$ 11.000,00 a título de
indenização por
dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a)
a
parte
reclamada não apresentou documento apto a provar a existência do débito, considerando as telas sistêmicas frágeis;
b
) não há documento assinado pela
parte
reclamante que comprove a relação jurídica, presumindo-se verdadeira a versão da inicial;
c
) a inserção indevida do nome da
parte
reclamante é fato incontroverso, configurando ato ilícito
. Ao final: a)
declarou
a inexistência da relação jurídico-contratual e a inexigibilidade dos débitos, determinando a baixa da restrição
; b)
condenou
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00
a título de indenização por

dano
mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada.
Sustentou que: a) as telas sistêmicas e eletrônicas são válidas e suficientes para comprovar a contratação, sendo oriundas de sistemas auditados; b) não houve falha na prestação de serviço, pois o débito é regular e decorre de renegociação de dívida de um contrato origem (tarifa AD); c) a renegociação foi formalizada na agência com anuência da
parte

reclamante
via senha pessoal, e o valor foi usado para quitar débito anterior, beneficiando
-
a; d) a negativação é devida, pois a
parte

reclamante
não pagou as parcelas da renegociação; e) não há dano mora
l
, pois não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito, sendo a negativação exercício regular de direito; f) subsidiariamente, se mantida a condenação, o valor deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para reforma
r
a sentença
e
julgar improcedente
s

os pedidos inici
a
is
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 316173918
/PJe2
), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
telas de sistema
, extratos e com
provante de
r
egistro da
o
peração (ID/PJe2
316173895 a
316173902
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, o
c
omprovante de
r
egistro da
op
eração (ID/PJe2 316173898) apresentado pela parte reclamada detalha o contrato de renegociação no 54571780, com valor de R$ 469,53, 36 parcelas de R$ 17,01.

Adicionalmente, o documento
juntado no
ID/PJe2 316173900, na pá
g.
35, demonstra que houve o pagamento de parcelas referentes ao contrato no 154571780, o que reforça a existência e a validade da relação jurídica.

A parte reclamante, em sua impugnação, limitou-se a alegar que as telas sistêmicas são unilaterais e inservíveis, sem, contudo, impugnar especificamente os termos da renegociação.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025